Tribunal: TJSP
Processo: 1051762-49.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO - Consignação em pagamento - ISS - Artigo 164, I, CTN - Hipóteses autorizadoras não comprovadas pelas autoras da demanda - Denúncia espontânea afastada - Requisitos já esclarecidos pelo E. STJ, desatendidos no caso dos autos - Inadequação da via eleita que impede a conversão do depósito em renda - Confissão de dívida em ação consignatória que não basta para caracterização da denúncia

Ementa:
APELAÇÃO - Consignação em pagamento - ISS - Artigo 164, I, CTN - Hipóteses autorizadoras não comprovadas pelas autoras da demanda - Denúncia espontânea afastada - Requisitos já esclarecidos pelo E. STJ, desatendidos no caso dos autos - Inadequação da via eleita que impede a conversão do depósito em renda - Confissão de dívida em ação consignatória que não basta para caracterização da denúncia espontânea - Ausência de produção de provas aptas a evidenciar a tempestividade da denúncia – Exegese do art. 373, do CPC - Parcial acolhida no que diz respeito à verba honorária – Inobservância da disposição constante do art. 85, §3, inc. III, do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.